Tribunal: TJMT
Processo: 1004923-85.2019.8.11.0040
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004923-85.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO LUCIANO COELHO - CPF: 661.874.270-68 (APELANTE), CLAYTON OUVERNEI - CPF: 700.441.551-15 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), PBAGRO LOGISTICA E INSUMOS LTDA - CNPJ: 14.696.385/0001-88 (APELADO), PATRICIA TIEPPO ROSSI - CPF: 827.414.761-87 (ADVOGADO), LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI - CPF: 023.510.119-29 (ADVOGADO), MESSIAS E KAYSER LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – EMISSÃO PARA FINANCIAMENTO DE SAFRA – COMPROVAÇÃO – DISCUSSÃO DA CAUSA
DEBENDI
– POSSIBILIDADE – TÍTULO QUE NÃO CIRCULOU – ENTREGA DOS INSUMOS AGRÍCOLA PELA CREDORA – NÃO DEMONSTRAÇÃO - REQUISITOS PARA EXECUTIVIDADE – NÃO PREENCHIDOS – RECURSO PROVIDO.

1. Em regra, a CPR é um título de crédito líquido e certo, de modo que admite o endosso, e ao circular por este meio, desvincula-se do negócio que lhe deu causa, por se tratar de cambial.

2. Por outro lado, embora não tenha sido a intenção do legislador, é cediço que a CPR geralmente é firmada visando à captação, pelo cooperado, de recursos financeiros necessários à produção da safra, sendo emitida pelos produtores rurais para garantia de produtos agrícolas, principalmente de insumos adquiridos, encerrando uma promessa de entrega, em quitação, do produto agropecuário.

3. Logo, em que pese a Cédula de Produto Rural seja, em regra, dotada de literalidade, autonomia e abstração, tais características não são absolutas, de maneira que, excepcionalmente, e não havendo circulação do título, é possível discutir a sua causa
debendi
.

4. Aliás, o próprio artigo 476 do Código Civil é explícito ao dispor que somente poderá ser cobrada a dívida em contratos bilaterais, quando a parte interessada cumprir a sua obrigação, viabilizando, caso contrário, a discussão da
causa debendi
.

5. O pagamento antecipado não é requisito essencial à validade das cédulas de produto rural apenas quando formalizadas a título de garantia do preço da
commodity
(isto é, quando seu emissor deseja somente se proteger dos riscos de flutuação do valor do produto no mercado futuro).

6.
Assim, certo é que, se negada pelo emissor a causa subjacente da CPR, é ônus do credor a demonstração da referida causa, no caso, a entrega dos insumos agrícolas ao embargante/apelado.

7.
Na hipótese, o embargante/apelante demonstrou não só que a CPR está vinculada ao negócio que lhe deu origem, como também a ausência dos atributos direcionados ao título em questão por força da Lei nº. 8.929/1994, qual seja, liquidez, certeza e exigibilidade, desincumbindo-se do ônus que lhe competia, a teor do que dispõe o art. 373, inciso I, do CPC.

8. Logo, havendo de se aferir se houve a efetiva entrega dos
insumos agrícolas
pela embargada/apelada, e que tais produtos correspondem ao valor consignado na Cédula de Produto Rural executada, tem-se que o título não se encontra revestido dos requisitos essenciais à sua exigibilidade, razão pela qual a nulidade da execução é manifesta.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
João Luciano Coelho
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos dos Embargos à Execução nº. 1004923-85.2019.8.11.0040, opostos em face de
PBAgro Logística e Insumos Ltda.,
homologou o reconhecimento da procedência do pedido inicial no que pertine ao excesso de execução em quantia de 318.923,80 Kg de soja em grãos, equivalente a 5.135,43 sacas de soja, o qual deve ser deduzido do débito exequendo, com fundamento no art. 487, inciso III, “a” do CPC. Relativamente aos demais pedidos julgou-os improcedentes, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC. Por consequência, entendeu pela sucumbência recíproca, condenando os litigantes ao pagamento das custas e despesas processuais no percentual de 50% cada; e ao pagamento do percentual de 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §§ 2º e 14º, do CPC (ID 84921637).

Irresignado, o apelante aduz, preliminarmente, que a sentença é nula, por ser ela
citra petita
, uma vez que não houve a análise acerca do pedido incidental de exibição de documentos, tendo em vista que o feito demanda dilação probatória; da excessividade da multa astreintes; e, da limitação da referida multa.

Afirma que a decisão recorrida deixou de apreciar argumento importante da defesa, o que deverá levar ao reconhecimento da negativa de prestação jurisdicional (art. 5º, XXXV da Constituição Federal).

Argumenta que a apelada não cumpriu com suas obrigações, pois não entregou a totalidade dos insumos agrícolas para o plantio da safra, assim como, deixou de realizar o financiamento do plantio da safra 2015/2016 que seria cultivada pelo apelante.

Defende que a apelada não comprovou nos autos o pagamento da soja perseguida, seja em espécie ou mediante a entrega de defensivos agrícolas, ou seja, inexiste qualquer extrato de adiantamento/insumos, comprovantes de transferência, notas fiscais ou comprovantes de entrega.

Menciona que, não obstante a Cédula de Produto Rural – CPR seja um título de crédito, não se pode negar que estamos diante de um contrato bilateral, ou seja, um contrato em que ambas as partes têm obrigações recíprocas, e que o cumprimento da obrigação de um dos contratantes depende do adimplemento obrigacional do outro, de modo que ambos são ao mesmo tempo credores e devedores.

Alega que fica devidamente demonstrado que fora a apelada quem deixou de cumprir com as suas obrigações contratuais, estando justificada a suspensão dos pagamentos por parte do apelante, de maneira que a dívida oriunda da Cédula de Produto Rural – CPR não possui exigibilidade, devendo ser a ação de execução declarada nula.

Enfatiza que a exequente/apelada acresceu uma quantidade de 36.480kg (trinta e seis mil, quatrocentos e oitenta quilos) de soja em razão da aplicação de juros de mora 1% (um por cento) ao mês, o que é inviável, uma vez que é cediço que na segunda fase da Ação de Execução para Entrega de Coisa, ou seja, quando da conversão para quantia certa é que incidirão os juros e correção monetária, o que inviabiliza a incidência dos juros quando a obrigação se trata de “entrega de coisa”, sob pena de gerar um
bis in idem
.

Destaca que a manutenção de uma multa no valor equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor inadimplido é abusivo e excessivo, pois, como ficou reconhecido pela sentenciante, da quantidade total de produto previsto na CPR houve o pagamento parcial da quantidade de 235.533kg (duzentos e trinta e cinco mil quinhentos e trinta e três quilos) de soja.

Salienta que, havendo a cobrança a maior, faz-se necessária a repetição dos valores cobrados indevidamente, nos termos do artigo 940 do Código Civil.

Argui que o valor da multa astreintes dever ser reduzido em atenção ao princípio de proporcionalidade entre o valor da multa e a obrigação principal, sob pena de se privilegiar o enriquecimento indevido, o que é rechaçado pelo ordenamento jurídico, nos termos do artigo 884, do Código Civil, devendo ser fixado um limite de incidência da multa (ID 84921651).

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 84921657).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Extrai-se dos autos que, em 15/09/2015, as partes firmaram a Cédula de Produto Rural nº. 010/2015, na qual o embargante/apelante obrigou-se a entregar à embargada/apelada 720.000kg de soja em grãos (referente à safra 2015/2016), no período compreendido entre 01/01/2016 a 28/02/2016 (ID 84922482 - Pág. 9/12 - fls. 52/55), equivalentes a

12.000 saca de 60kg cada.

Em razão do descumprimento da obrigação, a credora propôs Ação de Execução de Título Extrajudicial para Entrega de Coisa Incerta com o objetivo de receber os 720.000kgs de soja em grãos, mais a incidência de multa de 10% (dez por cento) e juros moratórios de 12% ao ano, totalizando a quantia de 828.480kgs (oitocentos e vinte e oito mil quatrocentos e oitenta quilos) de soja em grãos. (ID 84922482 - Pág. 3/6 – fls. 46/49).

O executado apresentou estes Embargos à Execução, no qual, em resumo, alegou que, houve a entrega, em favor da exequente/embargada da quantia de 235.533kgs de soja; e que, embora tenha assumido o compromisso de entregar 720.000kgs de soja em grãos, até 28/02/2016, não houve devida contraprestação pela exequente/embargada, de modo que o título é inexigível, no tocante ao saldo remanescente.

Ao impugnar os embargos à execução, a exequente/embargada reconheceu que houve o adimplemento parcial do título objeto da execução, isto é, a entrega de 318.923,80 kgs de soja em grãos (correspondente a 5.315,43 sacas de 60kg cada), requerendo o prosseguimento da mesma com relação ao saldo devedor, na quantia de 681.226,80kg de soja em grãos, equivalente a 11.353,78 sacas de 60kg cada.

Ao sentenciar o feito a magistrada singular homologou o reconhecimento da procedência do pedido inicial no que pertine ao excesso de execução em quantia de 318.923,80 Kg de soja em grãos, equivalente a 5.135,43 sacas de soja, o qual deve ser deduzido do débito exequendo, com fundamento no art. 487, inciso III, “a” do CPC. Relativamente aos demais pedidos julgou-os improcedentes, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, insurgindo-se o executado/embargante.

Pois bem.

A Cédula de Produto Rural (CPR) consubstancia título de crédito líquido, certo e exigível, desde que preenchidos os requisitos elencados nos artigos 3º e 4º, ambos da Lei nº. 8.929/94, senão vejamos:

Art. 3º
A CPR conterá os seguintes requisitos, lançados em seu contexto
:

I - denominação "Cédula de Produto Rural";

II - data da entrega;

III - nome do credor e cláusula à ordem;

IV - promessa pura e simples de entregar o produto, sua indicação e as especificações de qualidade e quantidade;

V - local e condições da entrega;

VI - descrição dos bens cedularmente vinculados em garantia;

VII - data e lugar da emissão;

VIII - assinatura do emitente.

§ 1º Sem caráter de requisito essencial, a CPR poderá conter outras cláusulas lançadas em seu contexto, as quais poderão constar de documento à parte, com a assinatura do emitente, fazendo-se, na cédula, menção a essa circunstância.

§ 2º A descrição dos bens vinculados em garantia pode ser feita em documento à parte, assinado pelo emitente, fazendo-se, na cédula, menção a essa circunstância.

§ 3º A descrição do bem será feita de modo simplificado e, quando for o caso, este será identificado pela sua numeração própria, e pelos números de registro ou matrícula no registro oficial competente, dispensada, no caso de imóveis, a indicação das respectivas confrontações.

Art. 4º A
CPR é título líquido e certo,
exigível pela quantidade e qualidade de produto ou pelo valor nela previsto
, no caso de liquidação financeira.

Parágrafo único.
A CPR admite prestação única ou parcelada, hipótese em que as condições e o cronograma de cumprimento das obrigações deverão estar previstos no título
.

Denota-se que, ao instituir a CPR, o legislador não condicionou a sua emissão à anterior concessão de crédito ou insumos pelo credor ao Produtor Rural, o que lhe confere a característica de título abstrato.

Portanto, verifica-se que, em regra, a CPR é um título de crédito líquido e certo, de modo que admite o endosso, e ao circular por este meio, desvincula-se do negócio que lhe deu causa, por se tratar de cambial.

Por outro lado, embora não tenha sido a intenção do legislador, é cediço que a CPR geralmente é firmada visando à captação, pelo cooperado, de recursos financeiros necessários à produção da safra, sendo emitida pelos produtores rurais para garantia de produtos agrícolas, principalmente de insumos adquiridos, encerrando uma promessa de entrega, em quitação, do produto agropecuário.

Nesse sentido, em que pese a Cédula de Produto Rural seja, em regra, dotada de literalidade, autonomia e abstração,
tais características não são absolutas, de maneira que, excepcionalmente, e não havendo circulação do título, é possível discutir a sua causa
debendi
.

Quanto à matéria, convém trazer os ensinamentos do Ilustre doutrinador Fábio Ulhoa Coelho,
verbis
:

“
A abstração, então, somente se verifica se o título circula
. Em outros termos,
só quando é transferido para terceiros de boa-fé,
opera-se o desligamento entre o documento cambial e a relação em que teve origem
. A conseqüência disso é a impossibilidade de o devedor exonerar-se de suas obrigações cambiárias, perante terceiros de boa-fé, em razão de irregularidades, nulidades ou vícios de qualquer ordem que contaminem a relação fundamental. E ele não se exonera exatamente porque o título perdeu seus vínculos com tal relação.”
(Curso de direito comercial, 8ª Ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2004)

Apenas para registro, segue precedente:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ANULATÓRIA, EXECUÇÃO E EMBARGOS - CONEXÃO - EMPRÉSTIMO PARTICULAR - AGIOTAGEM - ASSINATURA AUTÊNTICA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - VALORAÇÃO DA PROVA - NULIDADE CONTRATUAL - NOTA PROMISSÓRIA EM GARANTIA - AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO - AUTONOMIA INEXISTENTE - RECURSO PROVIDO. 1. In casu, impõe-se não o reexame do contexto fático-suasório, vedado nesta instância recursal (Súmula 07/STJ), mas a valoração da prova, admitida pela Corte. Deveras, não se questiona a base fática do julgado, fixada pelo Tribunal a quo, mas a inobservância de norma atinente ao direito probatório. A existência incontroversa de contrato de empréstimo monetário, com previsão de emissão de nota promissória em garantia e de restituição com acréscimo de juros onzenários, aliada à confirmação, por perícia grafotécnica, da autenticidade da assinatura geram presunção relativa de veracidade e ciência dos termos contratuais pelos signatários. A inversão do ônus probante, presumindo-se o desconhecimento pactual e desvinculando-se a promissória como garantia do mútuo usurário, contraria o sistema probatório, exigindo requalificação jurídica dos fatos. 2. [...]. 3.
A autonomia própria dos títulos de crédito consiste em reflexo da respectiva negociabilidade, é dizer, a abstração somente se verifica à vista da circulação da cambial; a não comercialização do título lastreado em negócio jurídico presume sua emissão em garantia da avença (acessoriedade), destituído de seus caracteres cambiários e maculado pelos vícios atinentes à relação negocial originária
. 4. Recurso Especial conhecido e provido, para declarar nulas a promissória e a Execução que embasa.
(REsp 812.004/RS, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 20/06/2006, DJ 01/08/2006, p. 452).

Logo, se observado esse contexto, tem-se que, se o título não circulou, resta caracterizada a possibilidade de discussão da causa subjacente, nos casos em que o emitente alegue o descumprimento daquilo que consta na CPR como obrigação da parte credora.

Aliás, o próprio artigo 476 do Código Civil é explícito ao dispor que somente poderá ser cobrada a dívida em contratos bilaterais, quando a parte interessada cumprir a sua obrigação, viabilizando, caso contrário, a discussão da
causa debendi
.

Apenas para registro, seguem precedentes:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – CPR – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO PELO CREDOR – TÍTULO QUE NÃO CIRCULOU - NECESSIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA SUBJACENTE – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A CPR é título executivo extrajudicial, instituído pela Lei Federal n. 8.929/94, que representa uma promessa de entrega de produtos rurais emitido por cooperativas, produtores rurais e associações de produtores, visando a obtenção de capital de giro necessário a produção da safra.

In casu, resta evidente que a CPR juntada aos autos não circulou, motivo pelo qual plenamente possível a discussão da causa subjacente, haja vista que o emissor alega o não cumprimento daquilo que consta na CPR pelo Credor.

O art. 476, do C. Civil, é explícito ao dizer que somente poderá ser cobrada a dívida em contratos bilaterais, quando a parte interessada cumprir a sua obrigação, e no caso ora em análise, referido cumprimento foi negado pelo Apelado/Embargante.
(TJMT - N.U 1001372-86.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2020, Publicado no DJE 21/09/2020).

EMBARGOS DO DEVEDOR – CPR – TÍTULO QUE NÃO CIRCULOU – EXAME DA CAUSA DEBENDI – POSSIBILIDADE – ÔNUS DA PROVA – ART. 333, I E II, CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A CPR é um título de crédito líquido e certo, de modo que admite o endosso, e ao circular por este meio, desvincula-se do negócio que lhe deu causa, por se tratar de cambial.

In casu, resta evidente que a CPR juntada aos autos não circulou, de modo que é possível a discussão da causa debendi.

Cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, sendo ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado. Inteligência do art. 333, I e II, do CPC. (Ap 975/2014, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/04/2014, Publicado no DJE 09/04/2014)
(TJMT - APL: 00012106420088110086 975/2014, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 02/04/2014, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/04/2014).

No caso, como dito, o apelante afirma que a apelada não cumpriu com suas obrigações, pois não antecipou o restante do crédito necessário ao custeio da lavoura, assim como não forneceu a totalidade de insumos agrícolas para o plantio da safra, o deu ensejo à entrega parcial dos grãos (235.533 kg), e não a integralidade constante da CPR.

Destaca-se que, a fim de comprovar as suas alegações, o embargante/apelante colacionou aos autos comprovantes de entrega de produto, emitidos pela embargada/apelada (ID 84922480 - Pág. 1/7), o que confere verossimilhança as suas alegações, qual seja, de que a CPR não foi firmada/emitida a título de proteção dos riscos de flutuação do valor do produto no mercado futuro (circunstância que afastaria a possibilidade da causa
debendi
), mas sim para financiar a safra, com o prévio pagamento do preço, por meio de entrega de insumos agrícolas, de maneira que cabia à demandada a juntada de todos os comprovantes/notas fiscais que atestassem a exigibilidade do título pelo embargante/apelante no total pactuado, ônus do qual não se desincumbiu.

Com efeito, não bastasse a embargada/apelada ter reconhecido, em sua impugnação aos embargos (ID 84922499), o excesso da execução, tendo em vista que estava efetuando a cobrança do valor total da CPR, quando o embargante/apelante já havia quitado parte de sua obrigação (entrega de 235.533 kg de grãos), ela também não fez prova de que cumpriu com sua obrigação (entrega de insumos para financiar a safra soja 2015/2016), o que poderia ser feito com a juntada de notas fiscais que demonstrassem que, para a quitação dos insumos entregues seria necessária a entrega, pelo embargante/apelante, da quantia de grãos em sua totalidade.

Repisa-se que, o pagamento antecipado não é requisito essencial à validade das cédulas de produto rural apenas quando formalizadas a título de garantia do preço da
commodity
(isto é, quando seu emissor deseja somente se proteger dos riscos de flutuação do valor do produto no mercado futuro),
o que evidentemente não é o caso dos autos
.

Logo, diante do contexto acima declinado, tem-se que o embargante/apelante demonstrou não só que a CPR está vinculada ao negócio que lhe deu origem, como também a ausência dos atributos direcionados ao título em questão por força da Lei nº. 8.929/1994, qual seja, liquidez, certeza e exigibilidade, desincumbindo-se do ônus que lhe competia, a teor do que dispõe o art. 373, inciso I, do CPC.

Ora, nos termos do art. 373 do CPC, embora caiba ao autor/embargante demonstrar a veracidade dos fatos constitutivos de seu direito (inciso I), importa ao réu/embargado invocar circunstância capaz de alterar ou eliminar as consequências jurídicas do fato aduzido pelo demandante, o que não ocorreu no caso concreto.

Assim, certo é que, se negada pelo emissor a causa subjacente da CPR, é ônus do credor a demonstração da referida causa, no caso, a entrega dos insumos agrícolas ao embargante/apelado, o que, como dito, não ocorreu na espécie
sub judice
.

Logo, havendo de se aferir se houve a efetiva entrega dos
insumos agrícolas
pela embargada/apelada, e que tais produtos correspondem ao valor consignado na Cédula de Produto Rural executada, tem-se que o título não se encontra revestido dos requisitos essenciais à sua exigibilidade, razão pela qual a reforma da sentença é medida que se impõe.

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENT
O ao Recurso, a fim de julgar procedentes os embargos à execução, declarando nula a ação de execução, com o que inverto o ônus sucumbencial fixado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021